Tribunal: STF
Processo: HC 69569
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRETENSAO A  REINTEGRAÇÃO NA CARREIRA
MILITAR.
          1. NO QUE TOCA A ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO, O "HABEAS
CORPUS" VEICULA AS MESMAS RAZOES DE "WRIT" ANTERIOR, JA DENEGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE NÃO ADMITE REITERAÇÃO DE PEDIDO.
          2. A MERA COGITAÇÃO EM OBTER, EM SEDE DE "HABEAS CORPUS",
REINTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR, E QUESTÃO DE ÂMBITO
ADMINISTRATIVO, ESTRANHA A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
          ORDEM NÃO CONHECIDA.